Tribunal: TJBA
Processo: 8003858-45.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003858-45.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON DIAS GUIMARAES

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE CAIRU

Advogado(s)
:
THIARA CAROLINA MAGALHAES DA SILVA RAMOS

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE SERVIDOR PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA CONFIRMADA. ASTREINTES NÃO APLICADAS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por

servidor público municipal, pleiteando a redução de sua jornada de trabalho sem prejuízo salarial, em razão de ser pai de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O autor alegou que teve o pedido negado administrativamente e sofreu abalo emocional em razão da negativa, o que ensejaria indenização por danos morais.

2. O juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Fazenda Pública e Acidentes de Trabalho da Comarca de Valença julgou procedente, em parte, o pedido autoral, confirmando a tutela provisória de urgência que determinou a redução da jornada de trabalho em 50%, sem redução salarial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. O município foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, mas sem aplicação de multa diária.

3. O autor apelou, requerendo a reforma da sentença para condenar o município ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, e a aplicação de multa diária pela resistência do réu em cumprir a decisão.

4. O município, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença, sustentando o cumprimento da decisão judicial em prazo razoável e a inexistência de fundamentos para aplicação de astreintes ou indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o Município de Cairu deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, em razão do atraso no cumprimento da decisão judicial;

(ii) saber se é cabível a aplicação de multa diária (astreintes) pela suposta demora do município em cumprir a tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A multa cominatória (astreintes) tem por objetivo compelir o devedor a cumprir a obrigação imposta judicialmente, mas não deve ser confundida com indenização por descumprimento, nem ser aplicada de forma automática. Nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, o juiz pode modificar ou excluir a multa caso o devedor demonstre cumprimento parcial ou justa causa para o descumprimento.

7. No presente caso, observa-se que o município foi intimado da decisão em 06/11/2023 e cumpriu o comando judicial em 22/11/2023, ou seja, em prazo inferior a 30 dias, não configurando desídia ou negligência na execução da ordem. Assim, a aplicação de astreintes não se justifica, conforme precedentes do STJ e TJ-BA, que afastam a multa em situações de cumprimento tempestivo da obrigação.

8. Quanto à indenização por danos morais, embora o autor tenha alegado sofrimento psicológico por não poder cuidar de seu filho, o simples indeferimento administrativo de seu pedido de redução de jornada, posteriormente concedido judicialmente, não caracteriza conduta ilícita ou omissão que justifique indenização. Para configurar o dano moral, é necessário que o sofrimento ultrapasse os meros aborrecimentos do cotidiano, o que não foi demonstrado no caso.

9. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral deve ser analisado com cautela, não se podendo banalizar sua concessão. No presente caso, as dificuldades enfrentadas pelo autor, apesar de compreensíveis, não configuram abalo psicológico que justifique a reparação pretendida.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença recorrida, que confirmou a tutela provisória, sem aplicação de multa ou condenação em danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8003858-45.2023.8.05.0271
,
em que figuram como Apelante
ANDERSON DIAS GUIMARÃES
e como Apelado
MUNICÍPIO DE CAIRU.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

.

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente